Tribunal: TJSP
Processo: 1006791-67.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal. 1) IPTU do exercício de 2015 - Instalações portuárias - Imóvel utilizado por empresa arrendatária da CODESP - Incidência de IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado - Teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 601.720/RJ e do RE no 594.015/SP. 2)

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal. 1) IPTU do exercício de 2015 - Instalações portuárias - Imóvel utilizado por empresa arrendatária da CODESP - Incidência de IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado - Teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 601.720/RJ e do RE no 594.015/SP. 2) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizada da causa (R$ 200.912,09 em abril de 2019) majorados para 11% na primeira faixa (art. 85, §3o, I, do CPC) - Inteligência do art. 85, § 11 do CPC. Sentença mantida - Recurso improvido.